Tribunal: STF
Processo: HC 84663
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CONDUTA. CRIME
SOCIETÁRIO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
 GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
-       Não se exige
descrição pormenorizada de condutas em crimes societários, quando
presentes, na inicial acusatória, elementos indicativos de
materialidade e autoria do crime, suficientes para deflagração da
ação penal.
-       A prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada na necessidade da aplicação da lei penal e da garantia
da ordem pública. O réu encontra-se foragido. Ademais, não possui
bons antecedentes e vem sendo investigado pela polícia pela
reiterada prática de crimes contra a ordem econômica. Pedido de
revogação da segregação cautelar negado.
-       Ordem denegada.